Tribunal: TJES
Processo: 5014315-13.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014315-13.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA COLLI ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014315-13.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VANIA COLLI ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE CANCELAMENTO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO ENTREGUE AO INFRATOR. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE PARA O AUTO DE INFRAÇÃO EM SI. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 2023-54WCR. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Consoante o entendimento exarado pelo Juízo

de origem, nota-se que o Recorrido não comprova o encaminhamento de notificação de penalidade ao condutor infrator, circunstância que prejudica, inequivocamente, o seu direito à ampla defesa no procedimento administrativo pertinente.

(3). Nesse sentido, a respeito da exigência da dupla notificação, é iterativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672.2008 e Resolução STJ n. 8.2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito.

(4). Por isso, no caso em tela, resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, impondo-se a desconstituição da penalidade aplicada, não havendo que se falar em repetição do ato, diante do próprio perecimento da pretensão punitiva do Estado. Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “
RECURSO INOMINADO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ.
AVISOS DE RECEBIMENTO COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO. DADOS ATUALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE PARA O AUTO DE INFRAÇÃO EM SI. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO.
ART. 281, P.Ú, II, DO CTB. DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO E SEU REGISTRO JULGADO INSUBSISTENTE. TEMA 105 DO STJ. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0011971-97.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 19.04.2021) (grifo nosso).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para DECLARAR a nulidade do auto de infração nº PM40000786 e, por consequência, determino o cancelamento do PSDD nº 86754831.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)